Tribunal: TJPA
Processo: 0004147-31.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
APELA??O. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N? 11.343/2006 (TR?FICO DE DROGAS).1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JU?ZO MONOCR?TICO AO PROLATAR EDITO CONDENAT?RIO ANALISOU AS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO C?DIGO PENAL E ARTIGO 42 DA LEI N? 11.343/06. MUITO EMBORA A CIRCUNST?NCIA JUDICIAL ANTECEDENTES TENHA SIDO VALORADA COMO NEUTRA POR ESTA RELATORA, PERDURARAM E PERMANECERAM COMO CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DESFAVOR?VEIS CONSEQU?NCIAS DO CRIME, PREVISTA NO ART. 59 DO CP E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, INSERTA NO ART. 42 DA LEI N? 11.343/06. JU?ZO MONOCR?TICO N?O VALOROU A CIRCUNST?NCIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 59, DO CP EM RELA??O AO COMPORTAMENTO DA V?TIMA, MUITO EMBORA N?O TENHA REFLEXO ALGUM SOBRE O C?LCULO DOSIM?TRICO. BASTA UMA CIRCUNST?NCIA JUDICIAL DESFAVOR?VEL PARA ELEVA??O DA PENA-BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL, SEGUNDO A INTELIG?NCIA DO VERBETE DA S?MULA N? 23 DO TJEPA. SENTEN?A MANTIDA QUE SE IMP?E. 2.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA OU DISPENSA DA MESMA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO COM A ALEGA??O DA DEFESA DO APELANTE DE QUE POSSUI PARCAS CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A PENA DE MULTA APLICADA, INCLUSIVE SENDO O MESMO PATROCINADO PELA DEFENSORIA P?BLICA H? DE SE OBSERVAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUND?RIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, SENDO QUE A PENA DE MULTA DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMETE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. N?O H? NOS AUTOS PROVAS DA HIPOSSUFICI?NCIA ALEGADA PELO APELANTE, SENDO DE IMPOSI??O OBRIGAT?RIA. A PENA DE MULTA N?O ? UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, BEM COMO A PENA DE MULTA APLICADA FOI EM SEU PATAMAR M?NIMO EM RELA??O AO TIPO PENAL A QUAL O APELANTE FOI CONDENADO.3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTEN?A PROLATADA PELO JUIZO MONOCR?TICO IN TOTUM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º:
____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0004147-31.2018.814.0048
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA.
APELANTE:
ELIELSON FARIAS DO NASCIMENTO
DEFENSORA:
JACQUELINE BASTOS LOUREIRO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).
1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR EDITO CONDENATÓRIO ANALISOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. MUITO EMBORA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ANTECEDENTES TENHA SIDO VALORADA COMO NEUTRA POR ESTA RELATORA, PERDURARAM E PERMANECERAM COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, PREVISTA NO ART. 59 DO CP E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, INSERTA NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. JUÍZO MONOCRÁTICO NÃO VALOROU A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 59, DO CP EM RELAÇÃO AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, MUITO EMBORA NÃO TENHA REFLEXO ALGUM SOBRE O CÁLCULO DOSIMÉTRICO. BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SEGUNDO A INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA. SENTENÇA MANTIDA QUE SE IMPÕE.

2.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA OU DISPENSA DA MESMA.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO COM A ALEGAÇÃO DA DEFESA DO APELANTE DE QUE POSSUI PARCAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A PENA DE MULTA APLICADA, INCLUSIVE SENDO O MESMO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA HÁ DE SE OBSERVAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, SENDO QUE A PENA DE MULTA DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMETE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELO APELANTE, SENDO DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, BEM COMO A PENA DE MULTA APLICADA FOI EM SEU PATAMAR MÍNIMO EM RELAÇÃO AO TIPO PENAL A QUAL O APELANTE FOI CONDENADO.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO
IN TOTUM.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) .
Belém, de de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0004147-31.2018.814.0048
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA.
APELANTE:
ELIELSON FARIAS DO NASCIMENTO
DEFENSORA:
JACQUELINE BASTOS LOUREIRO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em favor de
ELIELSON FARIAS DO NASCIMENTO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Dra. Jacqueline Bastos Loureiro, Defensora Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (fls. 83/85), que condenou o recorrente à pena de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, sendo que o regime imposto para cumprimento inicial da pena é o SEMIABERTO, pela prática de delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a denúncia (fls. 02/04), que:
¿(...) no dia 20 de abril de 2018, por volta das 09h50min, ELIELSON FARIAS DO NASCIMENTO foi preso em flagrante por ter ao menos ¿adquirir¿, ¿ter em depósito¿, ¿guardar¿ e ¿fornecer¿ drogas ainda que gratuitamente, sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que policiais militares em apuração a denúncia de suposto tráfico de drogas, protagonizado pelo denunciado em sua casa, ao chegarem no local lograram êxito e encontraram com o mesmo 12 (doze) petecas de maconha, bem como um cigarro e uma certa quantidade prensada da mesma substância entorpecente, dois aparelhos celulares, a importância de R$=12,00 (doze reais), um rolo de papel filme, uma faca tática e 01 (uma) tesoura, sendo levado, juntamente com os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia, onde perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva(...)¿

Sentença prolatada, fls. 83/85.

Recurso de apelação interposto (fl. 91) e em suas razões recursais às fls. 95/100,
o Apelante requereu:
o redimensionamento da pena para o mínimo legal e dispensa ou reforma da multa cominada.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 102/107), o Ministério Público manifestando-se se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(fls. 113/114), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, seja improvida à pretensão recursal, mantendo-se hígida a sentença penal vergastada.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador(a) .

Passo ao voto.
VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e à tempestividade.

Não há preliminares a serem analisadas.

Passo a análise do mérito recursal.
1.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL.

O pedido da Defesa do Apelante cinge-se na premissa de que o Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena teria feito a análise exacerbada das circunstâncias judiciais, sopesando como circunstâncias desfavoráveis
antecedentes, consequências do crime (art. 59, do CP) e natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/06).

Ao analisar detidamente a sentença vergastada, percebe-se que a circunstância
antecedentes,
não poderia ser sopesada como desfavorável, uma vez que consta tão somente um procedimento que não consta como transitado em julgado, não podendo ser valorada como circunstância judicial desfavorável.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? POSSIBILIDADE ? PRIMEIRA FASE ? VETORES AVALIADOS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE,
ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ? FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA ? OCORRÊNCIA ? SÚMULA 444 DO STJ (É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE)
? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM O NORMAL DA ESPÉCIE, EXCETO DA CULPABILIDADE QUE MAJORA A PENA-BASE EM SEIS (06) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? SEGUNDA FASE ? MANTIDA ? ATENUANTE DA MENORIDADE QUE REDUZ EM SEIS (06) MESES A REPRIMENDA ? TERCEIRA FASE ? MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS ? CAUSA DE AUMENTO EM 1/3 ? PENA DEFINITIVA PARA OS APELANTES EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, QUE TORNO FINAL E DEFINITIVA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.(2020.01303275-12, 212.990, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Negritei

Quanto a circunstância
consequências do crime,
muito embora o Juízo Monocrático tenha analisado como circunstância desfavorável e a Douta Procuradora de Justiça, em seu parecer tenha analisado-a como genérica, entendo que a mesma ao ser analisada e valorada pelo Juízo Monocrático o fez de maneira escorreita, minimamente fundamentada, porém admissível dentro de um juízo de cognição exauriente, já que se trata de regra direta ao cálculo da pena-base.

Para Nucci:
¿Consequências do crime:
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico¿
(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado - 11 ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 431).
É o que preconiza o julgado colacionado:
EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? SUSCITA QUE O JUÍZO A QUO NÃO PROCEDEU CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NÃO PROCEDENDO A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DE FORMA CLARA E IDONEA ? NÃO MERECEM PROSPERAR AS RAZÕES RECURSAIS. Da análise da sentença recorrida verifica-se que o quantum das penas foram aplicados de forma fundamentado e individualizado, atendendo as condições comuns, assim como as pessoais de cada sentenciado, com fundamentação clara e constante nos autos. A referida decisão encontra-se em consonância com os julgados do Superior Tribunal de Justiça colacionados, em que a utilização de comum fundamentação para dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, quando comunicáveis aos sentenciados. 1. In casu, o Juízo singular fundamentou a exasperação da reprimenda inicial para ambos os recorrentes em 06 (seis) anos e 200 (duzentos) dias-multa com base em elementos comuns e concretos que vislumbrou nos autos, no fato do roubo ter sido cometido em um transporte público em que uma das vítimas foi baleada, acentuando a culpabilidade, as circunstancias e consequências do crime. Assim, o referido quantum foi baseado em elementos concretos, comuns a ambos os recorrentes.
Não se vislumbrando, no entendimento desta relatora, nenhuma violação ao princípio da individualização da pena e nem fundamentação vaga, vez que da análise do artigo 59 do CPB, o Magistrado singular exasperou a pena pelas circunstancias que entendeu que demonstravam maior reprovabilidade da conduta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ademais, posteriormente, atendendo a condição particular de cada sentenciado, reconheceu em favor do recorrente Breno a atenuante de ser menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato, atenuante com relação a este a reprimenda em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e na terceira-fase, em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas e com empego de arma de fogo, aumentou para ambos em 1/3 (um terço) a pena, resultando assim, para o apelante Breno a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e para o recorrente Thiago em 08 (oito) anos de reclusão e 286 (duzentos e oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto. Nesse sentido, entendo que o quantum fixado fora devidamente dosado e individualizado e dentro dos parâmetros legais pertinentes. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2020.00458734-92, 211.828, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-11).
Negritei

Em relação a circunstância prevista no art. 42, da Lei nº 11.343/06, qual seja:
quantidade e natureza da droga,
o Juízo Coator de forma escorreita valorou tal circunstância judicial como desfavorável, não havendo qualquer correção ou reparo a ser feita, uma vez que a quantidade da droga apreendida é considerável e de alto poder viciante por se tratar de droga já submetida a beneficiamento.

Muito embora perceba-se na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, quanto a não valoração da circunstância
comportamento da vítima,
vejo não haver prejuízo ao edito prolatado.

Feitas tais considerações, entendo que nos termos da Súmula 23 do TJEPA, basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para que a pena-base seja elevada acima do mínimo legal. É a inteligência do verbete sumular
in verbis:
Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não há alteração a serem feitas no cálculo dosimétrico da pena, pois à pena-base se mostra escorreita, dentro da norma e técnica aplicada pelo Juízo Monocrático, mesmo sendo a circunstância judicial
antecedentes
valorada de forma
neutra
por esta Relatora.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, porém há uma circunstância atenuante que foi devidamente valorada e aplicada pelo Juízo Monocrático, no que se refere ao disposto no art. 65, inciso I, em relação a menoridade do Apelante.

Na terceira fase, não havendo causa de aumento da pena, havendo uma causa de diminuição da pena, o Juízo Monocrático deixou de aplica-la, uma vez que o Apelante não preenche os requisitos objetivos para tal concessão.

Logo, entendo não haver correção a serem feitas na sentença prolatada pelo Juízo Monocrático em desfavor da Apelante.

Por esta razão, tenho como correta e certa a manutenção da pena aplicada pelo Juízo Monocrático, não havendo qualquer correção a ser feita.
2.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA OU DISPENSA DA MESMA.

Quanto ao pedido para reforma da pena de multa, sob a alegação de que a apelante possui parcas condições financeiras, bem como a precariedade financeira e que suas condições econômicas não são favoráveis e que fora assistido pela Defensoria Pública, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo. Explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada para a apelante em 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor mínimo para o tipo penal ao qual o Apelante foi condenado, estando portanto, proporcional à pena efetivamente imposta a apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual a apelante foi processada e condenada, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.1. O entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, firmou a compreensão de que a Lei n.9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição da República, não havendo falar em extinção da punibilidade, independente de seu pagamento.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 546.273/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA BASILAR MÍNIMA NA SEGUNDA FASE DIANTE DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade
. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções. (2020.00846188-81, 212.547, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-12).
Negritei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença de fls. 83/85, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA,
in totum
mantendo-a na integra.

É como voto.

Belém/PA, de de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.